Tribunal: CARF
Processo: 10909.002698/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.002698/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.025 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
EDSON ONEIDE BARBOSA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.002698/2010-16
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.025 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.002698/2010-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 30 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 24 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 12 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 12 a 16, foi alterado o resultado da
declaração de Imposto a Restituir de R$ 32,32 para Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, código 2904, no valor de R$ 750,61, acrescido da multa de ofício de
75% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário de 2008.
O lançamento é decorrente da omissão de rendimentos, no valor total de R$ 5.673,40,
pagos pela PREFEITURA DE ITAJAÍ (CNPJ n.o 83.102.277/0001-52) à esposa do
contribuinte (ANGELITA APARECIDA TOMAS DA SILVA; CPF n.o 939.868.749-
68) e informados na respectiva DIRF, sem retenção de imposto de renda na fonte.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 2,
onde, em síntese:
Alega que sua esposa foi informada indevidamente como dependente pela pessoa que
preencheu a declaração de rendimentos, em razão de que solicita que seja aceita DIRPF
retificadora;
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/08/2012 (e-fl. 29), o sujeito
passivo interpôs, em 17/09/2012 (e-fls. 30), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios e alegando entrega de Declaração
de Ajuste Anual – DAA Retificadora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$5.673,40
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.025 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.002698/2010-16

com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
Encaminhado o processo pela autoridade preparadora, nos termos do regimento interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), procede-se ao julgamento.
No caso dos autos, de plano, verifica-se que o contribuinte, em seu arrazoado, limita-se
a afirmar que a inclusão de sua esposa como dependente decorreu de erro no
preenchimento da declaração de ajuste. Todavia, em consulta ao sistema informatizado
da Receita Federal do Brasil (Portal DIRPF) verifica-se que a esposa do contribuinte,
ANGELITA APARECIDA TOMAS DA SILVA (CPF n.o 939.868.749-68) não
apresentou declaração de rendimentos em separado, em razão de que a infração
apontada no feito não pode ser afastada, tampouco podendo ser acolhida DIRPF
retificadora apresentada (24/02/2010) somente após a ciência da notificação de
lançamento em causa (22/02/2010), a teor das disposições contidas artigos 8o e 832,
ambos, do Decreto n.o 3.000, de 1999, que determinam in litteris:
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus
rendimentos, inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de
incomunicabilidade ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que
tiverem gozo privativo.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge,
incluídos na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§ 2o Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge
declarante.
§ 3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de
dependente relativo ao outro cônjuge.
(...)
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que
sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o
processo de lançamento de ofício.
Ora, na espécie, verifica-se que a declaração de rendimentos apresentada pelo
impugnante beneficiou-se da dedução que é concedida pela legislação a título de
dependente, in casu relativamente à esposa do contribuinte, porém omitiu o valor dos
rendimentos percebidos por essa mesma dependente. Referida situação tampouco foi
corrigida espontaneamente pelo impugnante, mas sim pelo Fisco, por meio da
notificação de lançamento em causa, razão pela qual, em face da perda da
espontaneidade operada pela ação fiscal, o contribuinte não pode mais alterá-la e é o
responsável pelo pagamento do imposto de renda suplementar exigido ex officio.
Em face do exposto, VOTO PELA PROCEDÊNCIA do lançamento constante da
notificação de fls. 12 a 16, mantendo a exigência do Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, código 2904, no valor de R$ 750,61, acrescido da multa de ofício de
75% e dos juros de mora.
...
Ademais, a entrega de segunda declaração de ajuste anual – DAA retificadora em
24/02/2010 (e-fls. 04 e 37), em nada beneficia o contribuinte, por entregue após a intimação da
Notificação de Lançamento em 22/02/2010 (e-fl. 17). Aponte-se como impertinente a aceitação
da Declaração Retificadora após início da ação fiscal, diante do cristalino enunciado tanto do
Artigo 147 do CTN quanto da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.025 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.002698/2010-16

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 55
DF CARF MF
Original